Tribunal: TCU
Processo: 023.029/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11343/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.029/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edleusa Maria Pires (XXX.620.921-XX); Elizio Pereira dos Santos (XXX.173.771-XX); Jayme Correa de Moraes (XXX.925.171-XX); Jose de Assis Pereira dos Santos (XXX.207.341-XX); Laurison Antonio de Oliveira (XXX.412.661-XX); Lauro de Assis de Paula (XXX.865.501-XX); Nelson Teodoro Filho (XXX.284.281-XX); Pedro Borges Monteiro (XXX.274.551-XX); Valdemar Moreira de Lima (XXX.842.971-XX); Vicente Rodrigues de Pina (XXX.257.651-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.